Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência deve conter elementos suficientes, que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida. excepcional.
2. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e igualmente não constatado sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente é plenamente reversível, por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.